Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719156-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA MICHELLY MOTA BRAGA RECORRIDA: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DO PRODUTO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM GARRAFA LONG NECK DE CERVEJA DA MARCA HEINEKEN. PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR. INGESTÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do disposto no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pelos danos que seus produtos defeituosos venham causar aos consumidores. 2. A pretensão reparatória a título de danos morais somente se revela passível de ser compensada quando adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, não se configura o dano moral indenizável. 4. Em que pese o desconforto sentido pela consumidora ao notar a existência de substância estranha no interior da garrafa de cerveja, tal fato não enseja o reconhecimento de dano moral, mormente quando afirma não tê-la ingerido. 5. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 12 do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que restou configurado dano moral no caso em exame, ao contrário do entendimento da turma julgadora. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Pede a fixação dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos aos artigos 12 do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017